Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-19.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701526-19.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O O instrumento de procuração de ID 63553217 outorga poderes ao Dr. Gustavo Viseu, subscritor das contrarrazões apresentadas no ID 36553254, mas contém o nome do advogado de forma incompleta. Tal falha, embora não comprometa a individualização do causídico, pode potencialmente gerar nulidades relacionadas a intimações. Diante do exposto, intime-se a parte recorrida para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularizar sua representação processual, a fim de evitar quaisquer equívocos processuais futuros. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito